Tribunal: STF
Processo: RHC 223045
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.57) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUSBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALTERAÇÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDIADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. Precedentes. III - Em julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. IV - In casu, consta dos autos que a pronúncia se pautou em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, destacando a Corte de origem que "o reconhecimento por foto não foi a única prova que serviu como base para a pronúncia, mas, sim, apenas mais um elemento de convicção dentre aqueles trazidos aos autos, de modo que não há nulidade a ser declarada" (fl. 60). V - De mais a mais, a Corte de origem asseverou que a vítima, ao narrar a mecânica delitiva, afirmou ser o paciente o autor do disparo de fogo. Além disso, no aresto impugnado, consta depoimento policial a afirmar que a “vítima disse que o autor do disparo de arma de fogo foi o mesmo que matou o irmão [dela]”. Nesse passo, o Tribunal local, afastando a alegada violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, concluiu: “entre as palavras firmes da vítima em cotejo aos demais elementos de prova dos autos, em especial às declarações dos policiais, e a negativa vazia da defesa, não se tem dúvida do que deve prevalecer, por isso segue-se o mesmo pensar do juízo originário e, nessa linha, afasta-se a preliminar suscitada”. VI - Desta feita, atento a moldura fático-jurídica traçada pelo Tribunal a quo, o acolhimento da pretensão defensiva demanda reexame de provas, situação interditada na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se, em suma, a decretação de nulidade da decisão que determinou a pronúncia do ora paciente, por suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, pois os indícios de autoria assentaram-se unicamente em reconhecimento fotográfico realizado sem observância ao art. 226 do CP. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Inicialmente, no que tange à alegação de nulidade por não observância violação dos procedimento previsto no art. 226 do CPP, registro que a existência de efetivo prejuízo, ”a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta , eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei).



     



    Estabelecida essa premissa, não verifico ilegalidade flagrante no ato coator, na medida em que do que se depreende dos autos, a rigor despicienda seria a própria realização do reconhecimento pessoal, diligência que pressupõe dúvida quanto à identificação do autor do delito, o que, in casu, não se cogita. 



    Com efeito a vítima, ouvida em sede policial e em Juízo, expressamente declarou que conhecia o suposto autor do delito, de sua vizinhança, desde a infância, e consignou que teria sido ele também o autor de homicídio praticado contra seu irmão: (eDOC.30, p. 9 e ss.):



    “De igual forma, encontram-se presentes indícios de autoria suficientes para que o acusado seja pronunciado, visto que as declarações das testemunhas ouvidas em Juízo e perante a autoridade policial trazem elementos que, em análise perfunctória, própria dessa fase processual, indicam a presença dos necessários indícios da prática do crime perpetrado em desfavor da vítima Ezequiel Fernandes da Silva.



    A vítima, até mesmo em razão dos ferimentos advindos da aduzida tentativa de homicídio, não pode ser inquirida logo após o acontecimento dos fatos. Contudo, já no dia seguinte, a investigação seguiu com a coleta da manifestação da vítima, conforme se extrai do evento 1, VÍDEO2, VIDEO3 e VÍDEO4 dos autos n. 5004303-62.2020.8.24.0022. 



    Inicialmente, ainda no VÍDE02, verifica-se que a vítima estava impossibilitada de falar em razão dos ferimentos advindos da tentativa de homicídio sofrida, de modo que se comunicou por meio de gestos e de um aplicativo de celular:



    Policial: Eu perguntei a ele qual foi a circunstância em que ele se encontrou com o Lucas, como ele não pode falar ele escreveu no bloco de notas do celular. Ele escreveu: “eu fui na casa de um colega no bairro São José e me chamaram próximo a uma esquina, logo em seguida em fui alvejado pelo Lucas”. Você conhece o Lucas? É vizinho? Amigo? Inimigo? Escreveu: “conhece Lucas desde a infância.” Você me falou anteriormente que o Lucas também matou o seu irmão em 2015, é isso? Vítima: Sim. Policial: Confirma que foi ele também? Já foi a Júri? Já foi processado? (grifou-se).



    No dia seguinte aos fatos delitivos narrados na exordial acusatória, a vitima foi novamente ouvida, mas desta vez a fim de que realizasse o reconhecimento dos seus agressores, oportunidade em que ratificou serem LUCAS MEIRELLES e EDILSON JOSÉ DA SILVA (evento 1, VÍDEO3):



    Policial: O teu nome é Ezequiel Fernandes da Silva? Vítima: Sim. Policial: Você foi alvejado ontem com disparo de arma de fogo? No domingo? Vítima: Sim. Policial: Eu estou com fotos de cinco pessoas suspeitas, eu vou te mostrar a foto e você aponta para mim, vou fazer a filmagem primeiro e depois eu te mostro. Tenho aqui o primeiro suspeito que é o Lucas, o segundo que é o Edilson, o terceiro o Maicon, o quarto o Giovani e o quinto é o José, eu vou te mostrar nessa ordem para ver se você reconhece alguém. Esse é o primeiro, confirma que é o Lucas? Vítima: Sim. Policial: Lucas Meirelles? Vítima: Sim. Policial: O segundo é o Edilson José da Silva. Estava junto também? Quem atirou foi Lucas? Vítima: Sim. Policial: E os demais suspeitos? Vítima: Não. Policial: Então o Ezequiel confirmou que foi o primeiro suspeito, o Lucas Meirelles e o segundo Edilson José da Silva, mas quem atirou foi o Lucas (grifou-se).



    Ademais, junto ao evento 1, VÍDEO4, a vítima expôs qual seria a arma utilizada no crime e a quantia de disparos efetuados: “Policial: Você chegou a ver a arma utilizada pelo Lucas? Qual é a arma? Você chegou a ver o modelo? O calibre? Sobre a arma utilizada pelo suposto autor que é Lucas ele fala que aparentava ser uma espingarda calibre 22. Foi apenas um disparo? Vítima: Sim.



    Ressalta-se que a vítima, em que pese o notável abatimento em razão das lesões sofridas aparentava estar lúcida e ciente acerca das perguntas que lhe foram feitas, de modo que, apesar de não ter sido inquirida durante o procedimento contencioso, não há motivo para desabonar suas declarações realizadas ainda durante a sua internação hospitalar. 



    Ademais, quando já recuperado, a vitima foi reinquirida pela autoridade policial, oportunidade em que expôs com ainda mais clareza e detalhes os fatos ocorridos (evento 3 dos autos n. 5004303-62.2020.8.24.0022): 



    (...) Autoridade Policial: Segundo os levantamentos iniciais que nós fizemos aqui na Polícia Civil, foi uma policial lá no hospital em Joaçaba, que fez uma entrevista preliminar contigo, e segundo você falou para a policial em Joaçaba teriam sido a “mandori” e o “luquinhas” que teriam tentado contra a sua vida. Você confirma essa versão? Vítima: Sim. Autoridade Policial: Quem foi que atirou em você? Vítima: O Lucas. Autoridade Policial: Sabe dizer que arma era? Um revólver? Umas pistola? Uma espingarda? Vítima: Só sei que era calibre 22. Autoridade Policial: E na hora estavam o “mandori” e o “luquinhas”? Vítima: Isso, na hora sim. Autoridade Policial: Só estavam os dois ou tinha mais alguém? Vítima: Não, só os dois. (...) Autoridade Policial: Você sabe dizer por que o “luquinhas” atirou em você? Vítima: Eu acredito que seja porque em 2015 meu irmão também foi vítima de homicídio, e supostamente ele estava junto (...).



    No mesmo norte, em que pese não tenham verificado a ocorrência do crime em si, os demais depoimentos colhidos durante as duas fases processuais corroboram o exposto alhures, de modo a confirmar a materialidade do crime e trazer indícios suficientes de sua autoria.



    (...)



    Isso posto, examinando os depoimentos colacionados acima, assim como as demais provas produzidas no sumário de culpa, é possível vislumbrar os indícios suficientes de autoria delitiva por parte do acusado LUCAS MEIRELLES, o qual teria, em conjunto ao corréu EDILSON JOSÉ DA SILVA, em concurso de pessoas, tentado contra a vida da vítima Ezequiel Fernandes da Silva, por meio de dissimulação e o emprego de arma de fogo.”



    Portanto, ausente dúvida ou controvérsia relevante quanto à identificação do autor do delito, é dispensável a realização do reconhecimento pessoal, do que decorre que sua efetivação, em descompasso com a diretriz traçada pela norma processual, não resulta em nulidade passível de reconhecimento. 



    No mais, havendo fundamentação hígida quanto à autoria delitiva, não há como, em sede de habeas corpus, revaliar o valor probatório atribuído às palavras da vítima em contraposição à negativa do ora paciente, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório nessa afunilada via. A esse respeito, colho trecho do ato coator (eDOC.51, p. 8): 



    “A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.



    De mais a mais, destaque-se que a Corte de origem asseverou que a vítima, narrando a mecânica delitiva, afirmou ser o paciente o autor do disparo de fogo. Além disso, no aresto impugnado, consta depoimento policial a afirmar que a “vítima disse que o autor do disparo de arma de fogo foi o mesmo que matou o irmão [dela]”.



      Nesse passo, o Tribunal local, afastando a alegada violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, concluiu: “entre as palavras firmes da vítima em cotejo aos demais elementos de prova dos autos, em especial às declarações dos policiais, e a negativa vazia da defesa, não se tem dúvida do que deve prevalecer, por isso segue-se o mesmo pensar do juízo originário e, nessa linha, afasta-se a preliminar suscitada”.



    Desta feita, atento a moldura fático-jurídica traçada pelo Tribunal a quo, o acolhimento da pretensão defensiva demanda reexame de provas, situação interditada na via estreita do habeas corpus.”



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento a recurso ordinário em  habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente